Tribunal: TJDFT
Processo: 0711505-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711505-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO GUILHERME BELTRAO BRECKENFELD AGRAVADO: GIOVANINI CROSARA LETTIERI D E C I S Ã O Observo que a parte agravada foi citada nos autos principais, no mesmo endereço diligenciado em ID 50900214, onde foi certificado que o agravado mudou-se de residência. Destaco, ainda, que é dever da parte manter seu endereço atualizado no processo e, caso não o faça, será considerada intimada para os devidos fins, nos termos do parágrafo único do art. 274 do Código de Processo Civil. Assim, considero intimada a parte agravada, devendo o termo inicial para apresentação das contrarrazões iniciar-se a partir da data do ato ordinatório que noticia a diligência empreendida no endereço onde foi citada nos autos principais. Após, conclua-se o feito para julgamento. BRASÍLIA, DF, 30 de janeiro de 2024 16:46:07. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora